Tribunal: TJBA
Processo: 0007447-14.2008.8.05.0141
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0007447-14.2008.8.05.0141.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como AQUILES DAS MERCES BARROSO

EMBARGADO: MILTON MACEDO GOMES

Advogado(s)
:
PAULO GOMES DE NOVAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CPC
. MERO INCONFORMISMO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2.
Quanto ao ponto suscitado pelo embargante, especificamente,
cumpre ressaltar
a inexistência de omissão
,
uma vez que o Recurso Especial versa, dentre outros temas, “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
.”, objeto do Tema 1.
169
, do STJ (REsp. 1978629/RJ, Resp. 1985037/RJ e Resp. 1985491/RJ ), ainda pendente de apreciação pela Corte Cidadã, fora determinado, o sobrestamento de todos os recursos especiais e agravos em recursos especiais que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional
.

3
. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno
nº.
0007447-14.2008
.8.05.000
0
.
1
,

sendo Embargante
o

BANCO DO BRASIL

e

Embargado

MILTON MACEDO GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Salvador, .